Tribunal: TJDFT
Processo: 0749311-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749311-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO CARDOSO ALBINO, PRONTA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DE ANDRADE, KEYLLA OLIVEIRA DE ARAUJO, APOLLO AYRES DE ANDRADE NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SERGIO CARDOSO ALBINO e PRONTA CONSTRUTORA LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0732770-98.2021.8.07.0001), iniciado por APOLLO AYRES DE ANDRADE NETO, LUIZ FELIPE FIGUEIREDO DE ANDRADE e KEYLLA OLIVEIRA DE ARAUJO. A decisão agravada deferiu o pedido dos exequentes visando a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, nos seguintes termos (ID 215198732): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa PRONTA CONSTRUTORA LTDA para atingir o patrimônio do sócio SERGIO CARDOSO ALBINO (ID 204338320). Alega que houve abuso de direito por parte da empreiteira executada em detrimento dos consumidores, ora exequentes. Acrescenta que ao finalizar suas atividades de forma irregular perante a Receita Federal, já preenche os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, além de não ter sido localizado nenhum bem a fim de garantir o valor da dívida. Regularmente citado, o sócio SERGIO CARDOSO ALBINO apresentou contestação no ID 212272348, oportunidade em que sustenta a inexistência dos requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica e ratifica que a empresa sempre atuou dentro dos limites legais, sem qualquer intenção de fraudar credores ou desviar patrimônio. Requer seja indeferida a desconsideração da personalidade jurídica. Réplica no ID 214579522. É o relatório. DECIDO. A parte exequente pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica da empresa PRONTA CONSTRUTORA LTDA pelo abuso de direito. Tratando-se de relação consumerista, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve considerar a Teoria Menor, sob a qual a simples insolvência ou obstacularização, por parte da empresa, à efetividade do processo executivo justifica a superação da pessoa jurídica para alcançar o patrimônio de seus sócios. Nesse sentido, colaciono julgamento recente do E. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA ATESTADA. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de que, pela aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, não se mostra necessário fazer prova acerca da fraude ou abuso de direito quando ficar atestada a insolvência da empresa. 2. Em virtude de a conclusão adotada pela instância originária estar alicerçada no conjunto fático-probatório dos autos, não se mostra possível, em julgamento de recurso especial, rever o posicionamento acolhido, quanto à presença dos requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.609.826/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. (...) 4. Recurso especial provido. (REsp 1862557/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) Dessa forma, tendo em vista as tentativas infrutíferas de localização de bens da parte executada, bem como os indícios de sua dissolução irregular, é mister o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa PRONTA CONSTRUTORA LTDA. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada e determinar a inclusão no polo passivo da demanda de SERGIO CARDOSO ALBINO, CPF 494.505.061-91, a fim de que também responda pelo crédito exequendo. No mais: 1) Intime-se o executado para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Expirado o prazo sem pagamento: 2) Promova a consulta de ativos no sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias (“teimosinha”), bem como a indisponibilidade de valores até o valor da dívida em execução, mediante a integração SISBAJUD/PJE. 3) Sendo infrutífera ou apenas parcial a penhora, promova-se a pesquisa RENAJUD e caso sejam localizados veículos, com ou sem restrições ou gravames, intime-se o credor para indicar bem(ns) à penhora, juntando também avaliação do veículo a ser constrito conforme média de mercado (FIPE ou similar), em atenção ao disposto no artigo 871, incisos I e IV, do CPC. Após, venham conclusos para decisão acerca da penhora do bem. Promova-se igualmente a Secretaria consulta ao sistema SNIPER e à última declaração de Imposto de Renda (IRPF) do executado (INFOJUD). Realizada a consulta e encontrada declaração de Imposto de Renda do requerido, certifique a Secretaria, juntando o resultado da consulta aos autos como documento sigiloso, habilitando o acesso somente ao exequente. Junte-se, também, o resultado da consulta ao SNIPER. Formalizado o resultado das consultas nos termos ora expostos, dê-se vista ao exequente para requerer o que entender oportuno. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se" Nesta sede, a parte agravante pede o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão que deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir o incidente, mantendo a autonomia patrimonial da Pronta Construtora Ltda e do agravante. Caso não seja este o entendimento, pede seja determinada a produção de provas, especialmente documentais, para análise dos requisitos autorizadores da desconsideração. Argumenta, em suma, estar fundamentada a decisão exclusivamente em supostos indícios de insolvência e dissolução irregular da pessoa jurídica, sem comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos essenciais para a desconsideração da personalidade jurídica. Acrescenta não ter sido apresentada prova robusta da insolvência ou de qualquer abuso que justificasse a inclusão do sócio no polo passivo, restringindo-se a alegações genéricas que não encontram respaldo nos autos. Assevera ter a atuação do sócio ocorrido estritamente dentro dos limites legais e em conformidade com os deveres empresariais, inexistindo indícios de fraude ou manobra para frustrar credores (ID 66368305). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 66368307. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido pelos agravados em face da empresa Pronta Construtora Ltda com vistas ao adimplemento do débito correspondente a R$485.744,22, decorrente da rescisão do contrato de empreitada global por culpa da pessoa jurídica (ID 168212150). O instituto da desconsideração da personalidade jurídica consagra a possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios para a satisfação de seu crédito. Portanto, tem basicamente por finalidade coibir atos fraudulentos perpetrados em nome da pessoa jurídica, com o intuito de prejudicar direitos de terceiros. De fato, ressalta incontroverso que a relação das partes é de consumo, como já reconhecido na demanda de origem (ID 166748995), em fase de cumprimento de sentença, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. O ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do Código Civil. Particularmente no que se refere a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser levado a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, ou seja, trata-se da denominada Teoria Menor, prevista pelo §5o do artigo 28 do CDC. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. No caso dos autos, os agravados requereram o cumprimento de sentença em 09/08/2023. Note-se que, desde então, foram realizadas diversas medidas para a localização de bens da empresa (IDs 175260047 e 175260046 - SISBAJUD, com a modalidade teimosinha; ID 175260045 - RENAJUD, ID 186713165 – mandado de penhora não cumprido por insuficiência de bens), as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência da empresa devedora, apesar das várias tentativas de satisfação do crédito contido no título executivo judicial. O entendimento desta Corte é que é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando constatada a ausência de bens penhoráveis da empresa executada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 278 do CPC determina que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 2. A relação jurídica de direito material existente entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, pois, apesar de ser ente despersonalizado, o condomínio exequente se encontra na posição de usuário final do serviço fornecido pela executada. Equipara-se, portanto, a consumidor. 3. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária, com aplicação restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. 4. Segundo entendimento perfilhado pelo c. STJ, a teoria menor pode ser aplicada na hipótese de comprovação da insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018). 5. Inexistentes bens dotados de expressão econômica e liquidez passíveis de penhora e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da ausência de patrimônio da sociedade empresária executada, deve ser reformada a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo consumidor/agravado, para alcançar o patrimônio do sócio da fornecedora, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 6. Recurso conhecido e provido.” (07056845320248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 16/5/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALDIADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §§ 2o e 5o, DO CDC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. 3. Nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 28 do CDC, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista. 4. Recursos conhecidos. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (07502078720238070000, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 30/4/2024.) Assim, diante dos elementos constantes nos autos, neste instante processual, não há elementos para modificar a decisão proferida em incidente de desconsideração de personalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2024 16:01:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador